Tribunal: STF
Processo: HC 81651
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Atentado violento ao
 pudor.
Art. 214 do Código Penal. Fixação da pena que não se considera
exacerbada, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, ao dar parcial provimento ao apelo do Ministério Público
local, fixou a pena no mínimo legal, tendo apontado expressamente
para a primariedade e os bons antecedentes do acusado. Quanto à
progressão de regime, o deferimento parcial da ordem pelo Superior
Tribunal de Justiça, afastando tão somente o caráter hediondo do
crime, devolve ao Juízo da execução o exame acerca do regime
prisional pretendido. Habeas corpus indeferido.